Tribunal: TJSP
Processo: 1019665-39.2019.8.26.0577
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – Pretensão que o ente público seja compelido a fornecer os medicamentos MALATO DE SUNITINIBE 12,5MG E 25MG para tratamento de neoplasia maligna do rim (CID C64) - Procedência do pedido pronunciada em primeiro grau - Decisório que merece subsistir - Fornecimento de medicamentos não previstos no protocolo do SUS – Possibilidade

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – Pretensão que o ente público seja compelido a fornecer os medicamentos MALATO DE SUNITINIBE 12,5MG E 25MG para tratamento de neoplasia maligna do rim (CID C64) - Procedência do pedido pronunciada em primeiro grau - Decisório que merece subsistir - Fornecimento de medicamentos não previstos no protocolo do SUS – Possibilidade in casu, vez que preenchidos os requisitos elencados no julgamento do REsp no 1.657.156 (TEMA no 106 DO C. STJ) - Obrigação de fornecimento do Estado - Incidência dos artigos 196 da Constituição Federal e 219 da Constituição Estadual – Jurisprudência dominante estabelece dever inarredável do Poder Público – Remessa necessária desacolhida.